Tribunal: TJDFT
Processo: 0712089-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PENHORA. IMÓVEL HIPOTECADO.

I – A falta de fundamentação não se confunde com fundamentação contrária à pretensão da parte, notadamente quanto o pronunciamento judicial expôs adequadamente as razões de decidir. Rejeitada a preliminar de nulidade da r. decisão que rejeitou a impugnação à penhora de imóvel, por ausência de fundamentação.

II – A regra da impenhorabilidade dos bens objeto de penhor ou de hipoteca constituídos por cédula de crédito rural prevista no art. 69 do Decreto-lei 167/67 não é absoluta e pode ser mitigada na hipótese de créditos do mesmo credor ou após o vencimento do contrato.

III – A penhora de imóvel gravado de hipoteca cedular, cujo credor é o próprio exequente, e depois de vencida a cédula de crédito rural, não contraria o princípio da menor onerosidade da execução, art. 805 do CPC.

IV – Agravo de instrumento desprovido.